Tribunal: TJDFT
Processo: 0739020-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIDOS. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE VISITA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Tratando-se de estabelecimento de regras de guarda e direito de convivência do genitor em relação à filha, menor, deverá sempre ser observado o melhor interesse da criança, consoante determina do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Esclarecido, na hipótese, tópico referente ao pernoite do genitor com a filha, que fica possibilitado após o período destinado aos encontros virtuais e o período de dois meses de contato presencial quinzenal supervisionado.
4. Omisso o julgado em relação ao período de convivência da menor com o genitor no Dia dos Pais. Assim, estabelece-se que quando presencial, o pai pegará a filha no sábado às 10h e a devolverá à residência materna no domingo após o horário do almoço, e, caso não seja possível, deverá ser realizada virtualmente, das 18h às 19h, no domingo em que se comemorar o Dia dos Pais.
5. Em relação às demais insurgências do embargante, a discordância não encerra vícios no julgado e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para integrar o julgado.